Tribunal: TJMT
Processo: 1023932-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023932-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS FERNANDO MOURO FILHO - CPF: 049.584.851-47 (APELADO), JOSE NEY BOAVENTURA - CPF: 008.844.421-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA – INTELIGÊNCIA DO ART.
373, CPC –
CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDO
-
DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CARACTERIZADO
- DANO MORAL –
CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA -
SÚMULAS 54/362/STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, do CPC dispõe que são direcionadas normas objetivas ao autor e réu, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por DOMINGOS FERNANDO MOURO FILHO julgou-a procedente, determinou à parte requerida a devolução dos valores debitados da conta do autor, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O banco apelante alega a regularidade da contratação dos serviços prestados. Aduz que não há nenhuma hipótese de restituição do montante despendido pelo apelado, visto que ausente ato ilícito e dano material a ser reparado. Afirma que não praticou qualquer ofensa aos direitos do autor
a gerar condenação ao pagamento de danos morais. Entende que
o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Argumenta equívoco na incidência dos juros de mora na indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e a inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 215228660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
DOMINGOS FERNANDO MOURO FILHO
resultou da inclusão de seu nome em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplência relativa aos contratos no 02520116957227772976, no valor de R$ 50 mil reais (cinquenta mil reais), no 03152901600011EC, no valor de 981,40 (novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) e no 031529016000110CT, no valor de R$ 16.357,55 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco reais).
O juízo singular decidiu pela procedência da ação, conforme extrato (Num. 215228654):

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por
DOMINGOS FERNANDO MOURO FILHO
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022); quanto ao pedido de devolução dos valores debitados da conta do autor, o valor deverá ser apurado através de liquidação de sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 107695420.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega, em suma, a existência do débito, portanto, perfeitamente legal a negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ato que se deu no estrito exercício regular de seu direito (Num. 215228656 – pág. 03).

Ressai dos autos, quando do oferecimento de contestação, que o apelante não apresentou os documentos
sub judice
(Num. 215224835), o que gerou a determinação judicial em 12/01/2024 para, no prazo de 10 (dez) dias, a instituição financeira apresentar os documentos requeridos na peça exordial (Num. 215224804). O comando sentencial não foi cumprido, com a informação da sua impossibilidade, dado que não localizado o termo de adesão (Num. 215228651). Sobreveio a sentença, que julgou procedente a ação proposta (Num. 215228653).

Ao caso em tela, procedida a sua análise, verifica-se que em tempos cada vez mais dominados pela informatização, de franco progresso dos instrumentos digitais, cibernéticos, de se admirar que uma instituição proeminente, com atuação preponderante no mercado financeiro nacional, com operações no mundo todo, não possua um banco de dados eficiente para o arquivo de documentos importantes.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, inexistindo espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela, testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O banco requerido, ora
apelante, ao não apresentar as provas necessárias para a sustentação da legalidade do débito buscado e a consequente inscrição do autor, ora apelado, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar
os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Portanto, segue-se o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

A orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, se considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos, como valor máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Inconformado, o banco apelante também se insurge quanto á incidência dos juros arbitrados. O entendimento, porém, é de que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica passível de reforma, razão pela qual, m
antidos todos os termos do
de
cisum
. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024